Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁIRO PROCESSO: 0726278-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WANESSA LUANA PONTES RODRIGUES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRELIMINAR. COISA JULGADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO. VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que nos autos da ação de alimentos fixou a verba alimentar definitiva em 6 (seis) salários mínimos. 2. Não há que se falar em existência de coisa julgada se o autor da presente demanda não figurou no processo no qual foram fixados alimentos em desfavor do réu. Preliminar rejeitada. 3. Nada obstante em sede de audiência de instrução tenha o Juízo deferido a guarda unilateral provisória à genitora do menor, assim o fez com o fito único de regularizar a guarda fática que não possuía discordância de qualquer das partes e, por não ter sido ela objeto da ação, não se decidiu sobre o tema na sentença, podendo o genitor, a qualquer momento, se o caso discordar da guarda fática até então prevalente, ajuizar competente ação de guarda. 4. O arbitramento da verba alimentícia resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil), considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Não se mostra adequada a fixação de alimentos definitivos em 6 (seis) salários mínimos a serem prestados pelo apelante/réu, em favor de seu filho de 11 (onze) anos de idade, uma vez que, mesmo tendo sido demonstrado nos autos possuir o alimentante razoável condição financeira - em vista de recebimento de valores decorrentes de aluguéis, investimentos e aposentadoria -, não se extrai, por outro lado, que ele tenha condição financeira suficiente a amparar tal pensionamento, mormente considerando que possui outro filho menor que reside consigo e que também paga pensão à irmã mais velha do ora alimentado. Adequada, assim, sua redução ao patamar de três salários mínimos. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 35-C da Lei no 9.656/98, sustentando que o acórdão recorrido negou vigência à norma que impõe cobertura obrigatória em casos de emergência, ao interpretar de forma restritiva o conceito de “risco imediato de vida”, desconsiderando laudo médico que atesta risco de óbito prematuro. Aponta divergência jurisprudencial com jurisprudência da Corte Superior, súmula 609/STJ, e Tema Repetitivo 1.069/STJ. b) artigo 300 do Código de Processo Civil, ressaltando que a decisão violou os requisitos para concessão da tutela provisória, pois ignorou a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, previstos no dispositivo; c) artigos 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a negativa de cobertura configura cláusula abusiva e afronta direitos básicos do consumidor, como proteção à vida e à saúde; d) artigo 422 do Código Civil, e 4o, inciso III, do CDC, asseverando que houve quebra da boa-fé objetiva e comportamento contraditório da operadora, que aceitou a contratação sem exigir exames prévios e depois negou cobertura; e) artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, porque afronta o sistema de precedentes e a hierarquia do Poder Judiciário; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos artigo 1o, inciso III, artigo 5o, caput, e 196 da Constituição Federal, por violação direta aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, em razão da interpretação formalista que nega urgência em procedimento vital. Repisa os argumentos expendidos no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, a parte recorrente interpôs os recursos especial e extraordinário em peça única, ID 79275870. Assim, os apelos não podem ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do Código de Processo Civil/2015, in verbis: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas [...] Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 35-C da Lei no 9.656/98, 4, inciso III, 6o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 do Código Civil, e 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Concretamente, embora não conste dos autos de origem a íntegra do contrato entabulada entre as partes, verifica-se que, por ocasião da contratação o do plano de saúde, em 21/5/2024, a autora assinou “Declaração de Saúde” em que atesta ter pleno conhecimento da cláusula contratual em que estipulada cobertura parcial temporária para a realização de procedimentos cirúrgicos relacionados a doença preexistente, bem como prazo de 24 meses, contado da assinatura do contrato, de vigência dessa restrição de cobertura. Consta, ainda, no mencionado documento indicação expressa de que, à época, a beneficiária era portadora de obesidade (Id 238643420, p.7, do processo de referência). Desse modo, em princípio, a recusa de autorização para a realização da cirurgia bariátrica mostra-se legítima, nos termos da normativa de regência (art. 11 da Lei 9.656/98; art. 4o da Resolução Normativa 557/2022 da ANS; e art. 2o, I e II, da Resolução Normativa 558/2022 da ANS), especialmente diante da inequívoca ciência da beneficiária quanto às hipóteses contratuais de negativa de cobertura para intervenções cirúrgicas destinadas ao tratamento de doenças preexistentes. Outrossim, nada obstante alegue a parte autora que o procedimento vindicado lhe teria sido prescrito em caráter emergencial, não há nos relatórios médicos acostados ao feito qualquer menção à existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, mas apenas à possibilidade de agravamento do seu quadro clínico (Ids 238643444 e 238644946 do processo de referência). Por esse motivo, em exame de cognição não exauriente, nada identifico nos autos com aptidão para legitimamente autorizar a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 35-C, a qual afasta a estipulação contratual definidora de período de carência. (ID 78251093). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. .. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu que a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica foi lícita, pois se tratava de doença preexistente e o relatório médico tão somente indicou que a recorrente estava apta à realização da cirurgia, não ficando comprovada situação de urgência ou emergência. 6. A conduta da operadora do plano de saúde não configurou litigância de má-fé, pois não interferiu na solução da controvérsia, sendo incontroversa a preexistência da doença da autora.7. A revisão das conclusões do acórdão, quanto à configuração de urgência e à ausência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo 9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.744.553/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Ademais, “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 3.041.804/SC, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 10/11/2025. Do mesmo modo, não reuniria condições de prosseguir o apelo no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 300 do CPC, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Precedentes. (...) Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ”. (REsp n. 2.227.182/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colheria melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração.Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Ademais, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41